Tribunal: CARF
Processo: 18470.731589/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731589/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.755 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
BAR RECANTO DO DEDÉ LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITO EXIGÍVEL. REGULARIZAÇÃO APÓS
TRINTÍDIO.
Na espécie, o contribuinte não regularizou tempestivamente o débito que se
encontrava exigível no momento da ciência do ADE de exclusão do Simples
Nacional. Desta forma, deve ser mantido o ato administrativo de exclusão.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
APRECIAÇÃO
ORIGINAL.
INCOMPETÊNCIA
DOS
JULGADORES
ADMINISTRATIVOS.
Os julgadores administrativos são incompetentes para apreciar de forma
originária pedidos de restituição ou compensação de tributos. Tal competência
é legalmente atribuída às autoridades fiscais da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no
560128/2012.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731589/2012-62
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731589/2012-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no
560128/2012, por meio do qual o contribuinte foi excluído do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) a partir de 01/01/2013.
A razão da exclusão foi a existência de débitos sem exigibilidade suspensa
conforme abaixo:

Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade por meio do qual lançou as seguintes alegações:
- preliminarmente, pedia a restituição ou compensação de pagamentos relativos ao
Simples Nacional (períodos de apuração 06 e 07/2009 e 01 e 02/2010) que teriam sido efetuados
em duplicidade;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731589/2012-62

- em relação aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, estes estariam
quitados, conforme DARF-Simples juntados aos autos. A demonstração dos pagamentos foi feita
por meio da seguinte planilha:

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 08-33.365 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza – DRJ/FOR recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
Cabível a exclusão do Regime Tributário do SIMPLES NACIONAL do Contribuinte
que permanece com débito de exigibilidade não suspensa após o prazo de 30 dias da
ciência do Ato Declaratório Executivo - ADE.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PLEITO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE DÉBITOS PAGOS EM
DUPLICIDADE.
O Pleito da Defesa de que sejam compensados ou restituídos os débitos quitados e
pagos em duplicidade deve ser dirigido não à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) e sim à Delegacia da Receita Federal que atua como Órgão
Responsável pelos Lançamentos Tributários (DRF), ou seja, à Unidade de Origem do
Contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731589/2012-62

A razão para o indeferimento foi a falta de regularização do débito relativo à
Multa por atraso na DASN (R$ 200,00), conforme se pode ver abaixo:
Ao se apreciarem os autos, destacaram-se as informações do SIVEX, Consulta Débitos
Geradores do ADE, fl. 36, em que coube menção aos seguintes dados:

Relevante salientar que a Defesa apresentou cópias de documentos e planilhas de fls.
4/33, no sentido de demonstrar a quitação dos débitos ali discriminados, mas não
comprovou haver quitado o débito de R$ 200,00, código 0594, supraidentificado pelo
SIVEX como DASN –MULTA ATRASO, Período de Apuração 07/2008, motivo pelo
não pode ser acatada a sua Solicitação.
Deste modo, como o citado débito prevaleceu, e não foi descaracterizado pelo
Defendente, descabe o argumento da Empresa e correto está o Ato Declaratório
Executivo (ADE), foco do litígio, de excluir o Contribuinte do SIMPLES NACIONAL.

Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, o contribuinte insurgiu-se contra a informação de que descaberia o
pedido de restituição/compensação dirigido à autoridade julgadora e asseverou que o débito que
motivou a decisão da autoridade julgadora a quo teria sido quitado em 26/09/2013. Para dar
suporte à alegação, juntou o documento de arrecadação onde consta a autenticação bancária com
data de 26/09/2013.
Em síntese, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminarmente, é preciso apreciar a questão do pedido de restituição ou
compensação de pagamentos de Simples Nacional que teriam sido feitos em duplicidade.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731589/2012-62

Tal pedido extravasa da competência dos julgadores administrativos, conforme
ensina Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)
Os julgadores administrativos são, destarte, incompetentes para tratar de forma
originária o pedido de restituição/compensação formulado pelo contribuinte. Assim, tenho como
correta a manifestação da autoridade julgadora de piso quando asseverou que o pedido deveria
ser dirigido à autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Cabe acrescentar, todavia, que deve ser dirigido não a esta Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ) e sim à Unidade de Origem do Contribuinte, ou seja, à Delegacia
da Receita Federal do Rio de Janeiro (DRF/RJO), Órgão Responsável de Lançamento, o
Pleito da Defesa de que sejam compensados ou restituídos os débitos quitados e pagos
em duplicidade, fls. 3/33.
Mérito.
Conforme visto, a DRJ/FOR manteve a exclusão do Simples Nacional em razão
do débito por descumprimento de dever instrumental (multa por atraso na DASN) no valor
original de R$ 200,00.
De fato, o contribuinte, na peça recursal, corroborou de forma expressa a
ocorrência da infração que dá azo à exclusão de ofício. Vejamos.
O Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 560128 foi emitido em 03/09/2012. A
ciência foi dada em 26/09/2012. Entretanto, o pagamento do débito ocorreu somente em
26/09/2013, ou seja, muito depois de escoado o prazo legal de 30 (trinta) dias para a
regularização das pendências conforme disposto nos artigos 17, V, e 31, § 2o, da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731589/2012-62

[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (grifei)
Todavia, esta Turma firmou convicção de que os atos declaratórios de exclusão do
Simples Nacional que tenham como motivação a existência de débitos exigíveis devem trazer a
relação dos ditos débitos de forma clara, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Neste sentido, trago à colação o seguinte precedente:
EXCLUSÃO. DÉBITOS. NULIDADE.
Na espécie, reconhece - se a nulidade do ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional em razão da falta de especificação no ato declaratório executivo dos débitos
que lhe deram motivação. (Acórdão CARF no 1401-004.553, de 10/08/2020)
Vale citar trecho do voto condutor da decisão no Acórdão CARF no 1401-004.553
que ilustra o entendimento da Turma acerca da matéria:
Nulidade do Ato Declaratório Executivo.
A recorrente pugnou pela nulidade do Ato Declaratório Executivo que a excluiu do
Simples Nacional a partir de 01/01/2013 uma vez que o ato administrativo mencionaria
apenas de forma genérica a existência de débitos exigíveis, sem especificá-los. Cito suas
palavras:
Convém mencionar ainda que este CARF já se manifestou pela nulidade de Atos
Declaratórios sem a indicação do valor devido. Assim, evoca a Súmula 22 do CARF a
ser aplicada neste momento, em benefício do Recorrente.
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa
O cerne da questão preliminar levantada pela contribuinte é o cerceamento do direito de
defesa.
De fato, esta Turma firmou o entendimento de que fere o pleno exercício do direito de
defesa uma exclusão do Simples Nacional que aponte de forma genérica a existência de
débitos sem que seja dada imediata oportunidade ao sujeito passivo de conhecer os
débitos que teriam dado azo ao ato administrativo de exclusão. Em outras palavras, é
preciso que a autoridade administrativa encaminhe ao sujeito passivo, junto com o ato
de exclusão, lista dos débitos que deram causa ao ato administrativo.
Convém destacar, ademais, que, a partir da ciência do ato de exclusão, correm dois
prazos em paralelo: para impugnar o ato de exclusão e para regularizar os débitos em
questão. Contudo, havendo incerteza acerca dos débitos aos quais se refere o ato
administrativo, haveria prejuízo tanto para a regularização, quanto para a impugnação
do ato administrativo.
Nesta esteira, é oportuno salientar que também as orientações sobre acréscimos legais e
procedimentos para a regularização dos ditos débitos devem ser suficientemente claras e
destacadas, uma vez que se trata de micro e pequenas empresas, que são
hipossuficientes perante o Estado tributante e não contam, via de regra, com os mesmos
recursos de assessoria contábil e fiscal de que dispõem as médias e grandes empresas.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731589/2012-62

Penso que seja um dos desdobramentos do tratamento diferenciado e privilegiado que o
Estado deve oferecer a estas pessoas jurídicas por força de previsão constitucional.
Examinando os precedentes que deram fundamento à Súmula CARF no 22 citada pela
recorrente, verifica-se que o ponto em que as decisões se apoiam é justamente o
cerceamento do direito de defesa. A título exemplificativo, trago à colação parte da
fundamentação do Acórdão no 303-31.479, exarado em 17/06/2004 pela 3a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes:
A menção genérica de existência de pendências junto à PGFN, na maioria das vezes,
coloca o contribuinte numa situação de impossibilidade de defesa no prazo concedido
pelo ato declaratório .
O que se tem visto ao longo de vários processos que por aqui transitaram é que muitas
das vezes nem mesmo a SRF tem clareza com relação a quais sejam as tais pendências,
jogando toda a responsabilidade na apresentação de certidões negativas a serem
expedidas pela PGFN a favor do contribuinte e/ou de seus sócios. E quando ocorre de
não serem apresentadas juntamente com o pedido de revisão via SRS, são
sumariamente indeferidas as solicitações de revisão.
Entretanto, no caso concreto, não se passa exatamente assim, isto é, desta vez há nos
autos a exposição de extratos que apontam a existência de débito de sócia da empresa,
na data de expedição do ato declaratório, com exigibilidade não suspensa.
Contudo, persiste evidência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Da mesma forma, extrai-se do Acórdão no 301-31.917, de 17/06/2005, da 1a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes a seguinte fundamentação:
Verifica-se, inicialmente, que consta, às fls. 50 e 71, o Ato Declaratório de n. 287 715,
que determina a exclusão do contribuinte da Sistemática do SIMPLES, traz como
motivação "pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN".
[...]
Acrescente-se a tão bem fundamentadas razões que a não explicitação da motivação
que terminou por impor a penalidade à recorrente redunda na conseqüência de que a
repartição não propiciou à contribuinte o pleno conhecimento das circunstâncias de tal
fato, com evidente cerceamento do direito de defesa, nos termos da Lei instituidora do
SIMPLES, que, textualmente, afirma, em seu artigo 15°, parágrafo 3°:
[...]
Entendo que a aplicação de determinada penalidade a um contribuinte por conta de
supostas "pendências" sem a sua clara e detalhada especificação se constitui em
evidente cerceamento ao direito de defesa.
No caso vertente, penso que tal cerceamento do direito de defesa ocorreu.
No Ato Declaratório Executivo, não há a indicação dos débitos que deram causa à
exclusão do Simples Nacional. A autoridade administrativa limitou-se a apresentar uma
orientação para que a contribuinte buscasse na sítio da RFB na internet quais os débitos
que haviam dado azo à exclusão do Simples Nacional:
[...]
Neste contexto, penso que seja aplicável ao caso concreto a lógica jurídica que dá
fundamento à Súmula CARF no 22, que somente é vinculante para as exclusões relativas
ao Simples Federal, conforme redação revisada em 2018:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731589/2012-62

É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Destarte, voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade
do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 560128/2012.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital